Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724700-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LS SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos, que, em sede de cumprimento de sentença movido em face de LS SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, indeferiu o pedido de indisponibilização de bens da parte devedora via CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Em suas razões recursais (ID 73078296), o agravante aponta a não localização de bens penhoráveis no presente feito e colaciona jurisprudência no sentido de que a dificuldade em localizar bens em nome do devedor, com exaurimento das medidas disponíveis, propicia a restrição via CNIB como forma de alcançar a satisfação do débito exequendo. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a ser confirmado no mérito, para que seja determinada a indisponibilidade de bens da parte devedora por meio do sistema da CNIB. Preparo recolhido (ID 73077939). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de exame prefacial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, senão vejamos. Da indisponibilização de bens da parte devedora via CNIB A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, o qual prevê que o escopo maior do sistema é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões. Visando a anotação de indisponibilidade de bens em nome da parte executada no sistema CNIB, o pleito da exequente foi indeferido sob a seguinte fundamentação, verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no qual a parte exequente postula diligência junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Acerca do tema, acentuo que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, nas demandas em que atuem. Nesse contexto, referida Central unifica e exibe as indisponibilidades já decretadas sobre imóveis; não se consubstanciando em instrumento de busca imobiliária. A busca imobiliária almejada pelo peticionante, em verdade, é realizada por intermédio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, criado e regulamentado pelo Provimento no 47/2015, do mesmo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Neste Distrito Federal, a consulta ao Sistema é representada pelo e-RIDF, o qual, em consulta pretérita, não evidenciou a existência de patrimônio imobiliário titularizado pelo devedor. Para busca em outros Estados, deverá consultar o Portal SREI no sítio eletrônico do CNJ. Nesse sentido, menciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, abaixo ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1249441, 07223778820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1257211, 07272867620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, pois, que a hipótese é de rejeição do pleito. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de penhora via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.” Primeiramente, vale elucidar que nos processos de cunho executivo, os atos constritivos sobre bens têm assento no arresto ou na penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, I, do CPC). Sob outro prisma, a decretação de indisponibilidade de bens reveste caráter eminentemente cautelar, isto é, assecuratório de eventual resultado final favorável à parte requerente, de modo que referida medida não se presta como meio de excussão de bens para quitação de um débito. Inclusive, carece de fundamento legal a decretação de indisponibilidade de bens em sede de cumprimento de sentença de simples obrigação de pagar quantia, pois a legislação prevê especificamente as hipóteses de sua aplicação, todas em caráter cautelar, que não em processo de cunho executivo, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n. 8.429/1992), bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n. 6.024/1974), bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Assim, corroborando o juízo a quo, sob pena de desvirtuamento da finalidade do sistema em epígrafe, cujo acesso é franqueado inclusive diretamente ao interessado mediante pagamento de emolumentos, não se faz admissível a intervenção do Judiciário, em sede de cumprimento de sentença, para incluir o nome do devedor na base de dados de indisponibilidade de bens da CNIB. Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA E INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Fixado o papel do CNIB como mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato da possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indeferido o pedido para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no CNIB. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1850674, 0752415-44.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INVIABILIDADE. 1. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é regulamentado pelo Provimento 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e trata-se de sistema com finalidade de recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos que recaiam sobre imóveis indeterminados, decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública. 2. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito.3. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 4. A inclusão do nome do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB deve ser precedida de prévio deferimento de medida de indisponibilidade de bens, nas situações legais pertinentes e sob o comando do magistrado que defere tal providência. 5. Recurso não provido.” (Acórdão 1710881, 0706026-98.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2023, publicado no DJe: 15/06/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante Provimento 39/2014 do CNJ, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário. 2. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital. 3. Não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta. 4. A inclusão do nome do executado na base do CNIB trata-se de medida excepcional, que somente pode ser utilizada pelo juízo quando previamente deferida a indisponibilidade de bens, em casos, por exemplo, de iminente dilapidação ou desvio de patrimônio em prejuízo do credor, dentre outras circunstâncias, o que não se vislumbra na espécie. 5. O uso do CNIB tal como requerido pela agravante desvirtua a finalidade da ferramenta, que consiste em meio de integração, não se destinando à utilização pelo credor como forma de satisfação do débito em ações de execução e nos cumprimentos de sentença. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1852997, 0704312-69.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização dos bens da parte executada. 1.1. Em sua peça recursal, o agravante requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a inclusão da devedora no CNIB e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reforma da decisão. 2. O sistema CNIB fora criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas. 2.1. Trata-se de mecanismo voltado à destinação específica – recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas – e que sequer comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. 2.2. O dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 2.3. O Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 2.4. Cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 2.5. Para que a medida de inscrição em cadastro de inadimplentes seja determinada pelo juízo, deve o credor demonstrar sua incapacidade de fazê-lo por meios próprios, mormente porque o art. 782, § 3o, do CPC possui incidência supletiva, de modo a ser inviável sua aplicação quando não demonstrado que o credor não está impossibilitado de realizar as inscrições solicitadas. 2.6. Precedente: “[...] 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. No particular, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. É relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (0719687-81.2022.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 30/10/2022). 3. Recurso improvido.” (Acórdão 1695518, 0701925-18.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 12/05/2023.) Além do mais, apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio da CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator